Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724999-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS ANDRADE GODOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o informado ao ID 19565819, intimem-se os patronos do agravante para que juntem aos autos a respectiva certidão de óbito da parte. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator